Tribunal: TJES
Processo: 5010759-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010759-02.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: FERNANDO PEREIRA MAGEWSKI E JOSÉ APARECIDO NUNES DOS SANTOS

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RESSARCIMENTO POR INCORPORAÇÃO DE REDE ELÉTRICA – HOMOLOGAÇÃO DOS VALORES APURADOS EM PERÍCIA JUDICIAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO LAUDO PERICIAL – CONCLUSÕES DO PERITO MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO.

1. A liquidação de sentença, nos termos do art. 509, § 2º, do CPC, visa apurar o valor devido com base nos critérios definidos na decisão transitada em julgado.

2. Constatado que o perito judicial apresentou cálculos compatíveis com os parâmetros fixados na sentença e que a parte agravante não impugnou de forma específica os resultados da perícia nem solicitou esclarecimentos ou complementações, presume-se a validade do laudo.

3. A simples insatisfação da parte com o resultado da perícia não é suficiente para afastar as conclusões técnicas do perito, especialmente quando não há demonstração de erro material ou inconsistência nos cálculos apresentados.

4. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ___ de ______ de 2025.

Relator

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010759-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: FERNANDO PEREIRA MAGEWSKI e outros

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010759-02.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: FERNANDO PEREIRA MAGEWSKI E JOSÉ APARECIDO NUNES DOS SANTOS

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RESSARCIMENTO POR INCORPORAÇÃO DE REDE ELÉTRICA – HOMOLOGAÇÃO DOS VALORES APURADOS EM PERÍCIA JUDICIAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO LAUDO PERICIAL – CONCLUSÕES DO PERITO MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO.

1. A liquidação de sentença, nos termos do art. 509, § 2º, do CPC, visa apurar o valor devido com base nos critérios definidos na decisão transitada em julgado.

2. Constatado que o perito judicial apresentou cálculos compatíveis com os parâmetros fixados na sentença e que a parte agravante não impugnou de forma específica os resultados da perícia nem solicitou esclarecimentos ou complementações, presume-se a validade do laudo.

3. A simples insatisfação da parte com o resultado da perícia não é suficiente para afastar as conclusões técnicas do perito, especialmente quando não há demonstração de erro material ou inconsistência nos cálculos apresentados.

4. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, 24 de março de 2025.

Relator

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010759-02.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: FERNANDO PEREIRA MAGEWSKI E JOSÉ APARECIDO NUNES DOS SANTOS

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

S
enhor Presidente.
Conforme reconhecido por sentença transitada em julgado, a agravante tem o dever de incorporar a rede elétrica construída pelos requerentes e de ressarci-los segundo os ditames do artigo 9º, da resolução nº 229/2006, da ANEEL.

Portanto, o ressarcimento imposto pela sentença foi alcançado pelo efeito preclusivo da coisa julgada e remanesce apenas as questões afetas à liquidação do valor a ser ressarcido.

Neste ponto, o exequente postulou a liquidação do valor devido por meio de perícia judicial, enquanto que o devedor apresentou cálculos indicando o valor devido de R$ 261,11 (duzentos e sessenta e um reais e onze centavos), nos termos da planilha constante no documento de fl. 259.

Designada perícia para liquidar o valor correspondente ao ressarcimento devido pela incorporação de rede elétrica, o perito do juízo concluiu que “Os valores cobrados são compatíveis com a demanda executada no local”, indicando como valor a ser ressarcido o valor atualizado de R$ 22.475,25 (vinte e dois mil quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos).

Por não remanescer nenhum pedido de esclarecimento ou complementação da perícia, o juiz de 1º grau homologou os valores apurados em perícia, bem como registrou que sobre tal valor devem incidir honorários advocatícios de sucumbência relativos à fase de conhecimento, no percentual de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

Em outras palavras, a decisão recorrida homologou os valores liquidados, atualizados, no importe de R$ 22.475,25 (vinte e dois mil quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), além de arbitrar honorários advocatícios de sucumbência no valor de R$ 3.371,28 (três mil trezentos e setenta e um reais e vinte e oito centavos).

Neste quadro, verifico que a agravante não impugnou especificamente a prova pericial, assim como não solicitou esclarecimentos ou quesitos complementares, e, neste caso, não logrou êxito em infirmar minimamente as conclusões a que chegou o perito judicial.

Cabia ao impugnante apontar e demonstrar, de maneira específica, em quais aspectos o cálculo apresentado pelo perito diverge dos parâmetros definidos na sentença ou em qual ponto a abordagem técnica adotada conduziu a conclusão equivocada, o que não o fez.

Consoante entendimento reiterado deste Egrégio Tribunal de Justiça, “inexistindo motivos razoáveis para afastar as conclusões alcançadas pelo perito judicial com conhecimento técnico específico, deve ser acolhido o laudo que fixa o valor indenizatório.” (TJES, Apelação Cível, 017120015205, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/09/2022, Data da Publicação no Diário: 30/09/2022).

A insatisfação da parte com o resultado da perícia ou com os critérios utilizados não impõem, por si só, a debilidade ou imprestabilidade do laudo pericial, tampouco servem à impugnação do valor definido a título de indenização.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)